Tribunal: TJPA
Processo: 0001848-15.2015.8.14.0201
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0001848-15.2015.8.14.0201

AGRAVANTE: RAIMUNDO NAZARENO AGUIAR DE SOUZA, SCOTT MAXWELL DE SOUZA FERREIRA, SIMONE DE JESUS AGUIAR DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º
0001848-15.2015.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE
(S)
:
RAIMUNDO NAZARENO AGUIAR DE SOUZA, SCOTT MAXWELL DE SOUZA FERREIRA E SIMONE DE JESUS AGUIAR DE SOUZA

REPRESENTANTE
(S)
:

YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA nº 17.402

AGRAVADO
(S)
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE
(S)
:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA - PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APLICADA ANALOGICAMENTE. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
R
ECURSAL.
I
MPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.

NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
44ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 22 a 29/11/2023)
, por unanimidade, em
não conhecer do agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro (Vice-Presidente, em exercício).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pelo
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º
0001848-15.2015.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE(S):
RAIMUNDO NAZARENO AGUIAR DE SOUZA, SCOTT MAXWELL DE SOUZA FERREIRA E SIMONE DE JESUS AGUIAR DE SOUZA

REPRESENTANTE(S):
YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA nº 17.402

AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE(S):
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA - PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(ID nº
14741613
) interposto por
RAIMUNDO NAZARENO AGUIAR DE SOUZA
e outros
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código
de Processo Civil [
1
], contra
decisão de inadmissibilidade de recurso especial
(ID nº
14280659
).

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso especial interposto,
uma vez que o embasamento da questão submetida nos autos foi realizado, mesmo que não apontado dispositivos legais possivelmente violados
.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
15610121
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, observo que o recurso especial e o agravo interno em recurso especial foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento em súmula dos Tribunais Superiores, ou por intempestividade, é o agravo em recurso especial, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para
convertê-lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão
.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC.
ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2
. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil
.

3.
Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade
.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)”

Sendo assim, por todo o exposto,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 29/11/2023